Tribunal: TJBA
Processo: 8144647-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144647-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA MACHADO ALVES

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente a dívida no valor de R$ 15.831,53 e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.A Apelante postula a majoração da indenização por danos morais de R$5.000,00 para R$15.000,00, alegando que o valor fixado é insuficiente para cumprir a dupla finalidade compensatória e punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem para compensação dos danos morais decorrentes de negativação indevida está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença reconheceu adequadamente a inexistência da relação jurídica entre as partes e a configuração de danos morais decorrentes da negativação indevida, considerando que a parte ré não comprovou a origem do débito objeto da lide.

5.O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais está em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.Não se justifica a majoração pleiteada, pois o quantum arbitrado está adequado às circunstâncias do caso concreto, às condições econômicas das partes e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida está adequado aos parâmetros jurisprudenciais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando majoração quando ausentes elementos que demonstrem maior extensão do dano.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, § 11; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.933.139/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8072249-57.2021.8.05.0001, 5ª Câmara Cível; TJBA, Apelação Cível nº 8015464-12.2020.8.05.0001, 5ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8144647-02.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
PATRICIA MACHADO ALVES
e Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA